Tribunal: STF
Processo: Rcl 46609
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 2051-79.2015.5.09.0002, inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 1.089.282.
    Narra ter ajuizado, contra o Município de Curitiba, ação visando cobrança, ante falta de repasse, de contribuições sindicais devidas por servidores públicos estatutários. Frisa que o Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar agravo de instrumento em recurso de revista, assentou a ausência de transcendência da matéria, no que declarada a irrecorribilidade do ato. 
    Sustenta admitida a repercussão maior da questão, a revelar inadequado o impedimento, pelo Tribunal de origem, da veiculação de irresignação por meio de recurso extraordinário. Salienta fixada tese, no de nº 1.089.282 – Tema nº 994 –, no sentido de caber à Justiça comum processar e julgar processos nos quais debatidos o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores vinculados ao regime estatutário. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Pretende, no mérito, a cassação.
    2. A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face da inadmissão de recurso extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista.
    No tocante à declaração de ausência de transcendência da matéria, a impedir, ante a irrecorribilidade, o acesso à via recursal extraordinária, verifica-se, com a leitura das peças, que, ajuizada a ação perante a Justiça estadual, houve o declínio da competência para a do Trabalho. O Sindicato interpôs agravo de instrumento, cuja sequência foi negada, pelo desembargador Relator, em 23 de outubro de 2015. Alcançada a preclusão maior, o processo foi remetido ao Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Curitiba, que o extinguiu considerada a ilegitimidade ativa do Sindicato, óptica mantida em recurso ordinário. A par da coisa julgada formada relativamente à discussão sobre a competência, no recurso de revista formalizado, a controvérsia ficou restrita à problemática da legitimidade. Confiram trecho da peça confeccionada pelo Sindicato:
    [...]
    In casu, a questão que merece resposta diz respeito a representatividade do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná em relação aos médicos servidores do Município de Curitiba, em detrimento do Sindicato Eclético (genérico) dos servidores daquele Município. 
    [...]
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator